Tribunal: STF
Processo: Rcl 48069
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO DOS PRESOS EM FLAGRANTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 25.6.2021 por David Douglas Nunes contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.
    2. O reclamante alega ter sido “preso por embriaguez ao volante no dia 30 de abril 2021, quando em uma manobra em sede delegacia, lhe foi decretada a prisão preventiva, e este até a presente data não lhe foi dado o direito pacificado da solenidade de custódia, estando este segregado em regime fechado sem que tenha sido ouvido da legalidade da prisão, perante ao magistrado competente.
    (…) todo preso em flagrante deverá ser apresentado à autoridade judicial competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão, a fim de que seja ouvido e deliberado sobre sua prisão.
    Na espécie, emerge dos autos que ao Reclamante, preso pela suspeita haver participado da prática de crime, de não foi garantido o direito de audiência ao tempo e modo determinados pela Suprema Corte no precedente indicado.
    Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte tem assentado a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que realizada por videoconferência em decorrência da pandemia de Covid-19” (sic).
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer, após a concessão da medida liminar mencionada por se tratar de coisa julgada para que seja oficiada a reclamada para aprazar a solenidade de custódia no prazo de 24 horas.
    Com retorno, não sendo cumprida determinação, seja concedida a liberdade provisória ao reclamante, pela ilegalidade da prisão em flagrante e afronta do dispositivo constitucional, substituída a segregação em regime fechado por medida diversa cautelar nos moldes previstos do artigo 319 do CPP.
    No mérito seja julgada procedente a presente reclamação para que o Réu tenha o benefício do devido processo legal e a certeza de que foram adotadas as medidas que com toda certeza farão valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal, para que seja realizada a solenidade de custódia e sua não realização, fere de morte o auto de prisão em flagrante”.
    3. Em 28.6.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”. 
    6. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS assentou:
    “(...) Em 03/05/2021, a Autoridade Policial da 2ª Delegacia de Polícia de Gravataí representou pela prisão temporária de 23 (vinte e três) suspeitos e ainda pela prisão preventiva de 14 (quatorze) outros suspeitos, inclusive ora reclamante, os quais estavam sendo investigados pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas.
    Em 14/05/2021, o Ministério Público manifestou-se pelo integral deferimento da representação policial.
    Em 18/05/2021, esta Magistrada deferiu o pleito policial (…).
    Em 01/06/2021, a defesa constituída do réu juntou procuração e requereu acesso aos autos, sendo o sigilo do expediente baixado em 21/06/2021.
    Em 16/06/2021, a defesa de David Douglas apresentou pedido de exceção de litispendência com revogação do decreto prisional, tendo o Órgão Ministerial manifestado-se pelo indeferimento do pleito em 18/06/2021.
    Em 23/06/2021, este Juízo prolatou a seguinte decisão:
    ‘[...] De plano, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva está revestida dos pressupostos legais, sendo que os fundamentos ensejadores da prisão, com previsão no artigo 312 do CPP, se encontram presentes no caso concreto.
    Os motivos que fundamentaram a decretação da segregação prosseguem inalterados. Ainda, a defesa nada trouxe de novo que pudesse motivar o reexame da situação do acusado, restando mantidas as condições que ensejaram a decretação da preventiva.
    Sabe-se que a prisão preventiva é decretada quando estão preenchidas as hipóteses dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, qual sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis.
    No caso em tela, o fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se cristalinos. Já o periculum libertatis está evidenciado na gravidade concreta do delito.
    Como já mencionado em decisão pretérita, DAVID DOUGLAS NUNES é apontado como responsável pela ‘tele’ DELIVERY GREEN, ‘tele’ que já havia sido observada em outra investigação desta mesma Delegacia. Nos autos do inquérito policial de número 482/2020/100441, ele foi devidamente vinculado ao número de telefone em questão. Até meados de 2020, ele esteve recolhido ao presídio, junto à galeria B (222) da Cadeia Pública de Porto Alegre. No entanto, o suspeito recebeu liberdade e posteriormente veio a ser considerado foragido em razão da decretação de sua prisão preventiva. Atualmente em local incerto, DOUGLAS continua, em tese, coordenando sua ‘tele’.
    Portanto, tais informações demonstram que não se trata de novato na seara delitiva, sendo que, ao que tudo indica, faz do comércio de drogas, seu modus vivendi.
    Frise-se que, muito embora o delito não se revista de violência ou grave ameaça à pessoa, a mercancia de drogas é o gatilho propulsor de outros vários crimes, tendo como exemplos homicídios, roubos, receptações, lavagem de dinheiro, etc., que ocorrem e amedrontam esta Comarca, de forma que, em conformidade com o novel artigo 315, §1°, do Código Processual Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019, há perigo contemporâneo na liberdade do agente.
    Dessa forma, por entender que os requisitos autorizadores da prisão subsistem, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de DAVID DOUGLAS NUNES, mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    2. Quanto à alegação de litispendência, importante esclarecer que o presente expediente se trata de inquérito policial e não ação penal.
    Os fatos investigados neste expediente não são os mesmos da ação penal autuada sob o n° 5011765-75.2020.8.21.0015, a qual se trata de associação para o tráfico de drogas ocorrida entre janeiro e setembro de 2020. Já o presente inquérito investiga tráfico de drogas e associação para o tráfico a partir de novembro de 2020, não se tratando dos mesmos fatos.
    Assim, não há que se falar em litispendência. [...]’
    Quanto ao objeto da presente Reclamação, esta Magistrada tem entendimento de que, tendo em vista a situação excepcional imposta pela propagação do coronavírus (Covid-19), exigindo medidas que impeçam o contato entre as pessoas, bem como considerando os termos da RESOLUÇÃO n.° 001/2021-P e do ATO n.° 023/2021-CGJ, somado ao disposto no artigo 310, II, do CPP, que impõe prazo exíguo de 24 horas para prolação da decisão judicial, entendo que a fotografia juntada ao feito, bem como o laudo de lesões do preso são suficientes a comprovar a justa causa para a ausência da solenidade.
    Ainda, frise-se que a pandemia da COVID-19 encontra-se em um momento extremamente delicado no Estado do Rio Grande do Sul, sendo que o contágio vem mostrando aumento expressivo e os leitos de UTIs nos hospitais estão com sua lotação próxima ao máximo.
    O feito aguarda a finalização do Inquérito Policial”.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016.
    7. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não efetivação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Os fundamentos da prisão cautelar do reclamante serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS realizar, de imediato, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS para ciência e cumprimento desta decisão, enviando-lhe, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Desembargador Corregedor daquele mesmo Tribunal para ciência desta decisão e adoção de providências para garantir a sua integral e pronta execução, remetendo-se a ambos cópia da peça inicial desta reclamação e desta decisão.
    Oficie-se, com urgência, a Senhora Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, enviando-lhe cópia da presente decisão e das informações prestadas pelo juiz reclamado para as providências devidas.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora